Tribunal: TJSP
Processo: 0003011-65.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003011-65.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
ANTONIO NILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao presente agravo., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003011-65.2020.8.26.0154 -Voto no 42890
2
Voto 42.890
Agravo em Execução n. 0003011-65.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto
Execução n. 0003833-88.2019.8.26.0154 - Vara das Execuções Criminais
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Antonio Nilton Bernardino de Oliveira
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Evandro Pelarin,
que concedeu ao agravado Antonio Nilton Bernardino de Oliveira a
progressão ao regime aberto, mediante condições especiais (fls.
27/31).
Postula
a
ilustre
promotora
de
Justiça,
reconsiderada a decisão, verificada a possibilidade de adimplemento
das multas, condicionando o seu pagamento ao deferimento do
benefício (fls. 1/14).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 36/45), a decisão foi mantida no juízo de retratação
(fls. 46/49).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 55/58).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003011-65.2020.8.26.0154 -Voto no 42890
3
O agravado Antonio Nilton Bernardino de Oliveira,
reincidente, cumpre pena privativa de liberdade que totaliza cinco
anos e quatro meses de reclusão. Iniciado o resgate, em 5 de
setembro de 2019, tem término previsto para 15 de dezembro de
2024 (fls. 15/16).
Houve por bem a decisão agravada acolher o
pedido formulado pelo agravado, afastado pedido formulado pelo
Ministério Público que exigia o pagamento da pena de multa como
condição para deferimento da progressão de regime pois “Diante das
primeiras manifestações do Ministério Público nesta matéria, este juízo
tentou buscar meios para que se apurasse eventual condição financeira do
sentenciado para pagamento da multa, antes de apreciar o pedido de
progressão de regime. Contudo, após uma pesquisa jurisprudencial mais
aprofundada, pelo entendimento predominante da segunda instância, o E.
TJSP não exige, como condição de análise do benefício, o pagamento da
multa” (fls. 27/31).
É
certo
que
a
ilustre
representante
do
Ministério Público sustenta que “(...) há de se condicionar o deferimento
do pedido ao adimplemento da pena de multa, uma vez que se insere no
campo da “autodisciplina e sendo de responsabilidade” do sentenciado,
exigidas no artigo 114, II, da LEP. Inadimplir a multa, voluntariamente, é
descumprir ordem judicial. Descumprir ordem judicial é ato de indisciplina e
irresponsabilidade, o que impede o deferimento da benesse” (fls. 7).
Ocorre que, embora tenha apontado para
ausência de pagamento da multa, não indicou motivos outros para
que a progressão de regime fosse indeferida. Ou seja, não foi
demonstrado que o agravado tenha deixado de preencher os demais
requisitos exigidos a impedir a progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003011-65.2020.8.26.0154 -Voto no 42890
4
A decisão agravada louvou-se, nos dados
constantes da execução da pena, que se mostraram relevantes e
suficientes para embasar a progressão ao regime aberto.
Comprovado o requisito temporal e demonstrada a conduta
carcerária satisfatória.
O mérito do condenado à pena privativa de
liberdade deve ser valorado com base em dados objetivos - a
observância dos deveres previstos nos artigos 38 e 39, da Lei de
Execução Penal, inexistência de faltas disciplinares, atividade de
trabalho (art. 31), participação em cursos, bom relacionamento
com funcionários e outros detentos.
Na individualização da pena, na fase da
execução penal, interessa observar em que medida o recluso
demonstra de forma gradativa a possibilidade de se reintegrar à
comunidade.
No caso presente, não há notícia de que o
agravado tenha dado causa à revogação do regime aberto.
Ademais,

conforme
parecer
do
douto
Procurador de Justiça Paulo Sérgio de Castilho: “(...) De fato o Supremo
Tribunal Federal assentou entendimento de que o inadimplemento
deliberado da pena de multa impede a progressão de regime, sem fazer
nenhum ressalva quanto a natureza dos crimes praticados” (...) “No caso
dos autos não há nenhum elemento de que o agravado condenado pelo crime
de roubo, não adimpliu a multa de maneira deliberada. Ao contrário, pelo
valor da pena (R$ 293,80), parece-me militar em seu favor a presunção de
hipossuficiência”. (§) Sendo assim, com a devida vênia, preenchidos os
demais requisitos legais e tendo em vista as peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003011-65.2020.8.26.0154 -Voto no 42890
5
concreto, a progressão não deve ser submetida a tal condicionante” (fls.
56/57).
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao presente agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora